Tribunal: TJMT
Processo: 0007328-36.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007328-36.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BRESSAN DE OLIVEIRA - CPF: 815.112.131-91 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se a Avaliação Médica pericial realizada em Sessão de Conciliação atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3o, II e 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Carlos Bressan de Oliveira
, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada contra
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2° do CPC,
ficando, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC)
.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, porquanto o exame pericial realizado no mutirão da Central de Conciliação e Mediação de Conflitos é apenas para tentativa de acordo entre as partes, além de não ter observado os pressupostos mínimos estabelecidos pelo art. 473, do CPC, de modo que não se mostra apto como prova para a solução da controvérsia.

Aduz que não lhe foi oportunizado exercer ampla defesa e contraditório, porque referida avaliação médica pericial não permite apresentação de quesitos e acompanhamento por assistente técnico.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de realizar perícia médica judicial para posterior julgamento do mérito.

Por fim prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 34959474, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se houve na espécie o alegado cerceamento do direito de defesa do autor, porquanto o exame pericial realizado para fins de Conciliação não observou o regramento do art. 473, do CPC, e assim, não lhe foi oportunizado exercer ampla defesa e contraditório, com apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, que diz respeito ao próprio mérito trazido ao debate.

Pois bem. A esse respeito, frisa-se, o cerceamento de defesa somente procede quando a prova buscada pela parte for essencial ao julgamento da lide.

Narra o autor na inicial que sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27.06.2014, que lhe causou invalidez permanente, motivo pelo qual postula o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5o, preceitua:

"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Da análise ao conjunto probatório acostado à peça inicial, observa-se que o autor juntou o Boletim de Acidente, que comprova o sinistro de trânsito noticiado. (ID. 34958976).

Ainda, anexou formulário de atendimento médico hospitalar do dia do acidente, que demonstra ter sofrido traumas, todavia não há atestado ou laudo médico que indique a presença de lesão incapacitante.

Em seguida, o juízo determina a citação da requerida e a intimação das partes para a Audiência de Conciliação, que foi realizada no dia 23.06.2016, oportunidade em que o autor foi submetido à Avaliação Médica. (ID. 34958977).

Referida perícia consignou que o autor sofreu contusão em tórax, contudo concluiu que não há invalidez permanente, porquanto assinalou que
“paciente não apresenta limitação ou dor no presente exame”
.

Na sequência, a requerida apresentou Contestação e juntou documentos que comprovam a negativa ao pagamento da indenização securitária na via administrativa, por ausência de comprovação documental. (ID. 34958984).

Após apresentar Impugnação à Contestação, as partes pronunciam-se acerca da Avaliação Médica realizada na Audiência de Conciliação, oportunidade em que o autor manifesta discordância com a conclusão apontada e pugna pela desconsideração da avaliação médica, bem como pela nomeação de perito do juízo para realização de nova perícia médica.

Por fim, sobreveio a sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de invalidez permanente na espécie.

Pois bem

Verifica-se que o juízo singular, ao analisar e decidir pela ausência de invalidez permanente no presente caso, o fez com base nas provas carreadas ao feito, que, de fato, não demonstram a presença de incapacidade permanente apta para se ter o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Da atenta análise ao caso, não há controvérsia a respeito da ocorrência do acidente, bem como do trauma sofrido pelo autor, condição que, por si só, não enseja o direito à indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT.

A par disso, nota-se que o requerente não trouxe com a peça inicial qualquer documento que apresente um indício mínimo de ser portador de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado, que pudesse confrontar a conclusão da perícia médica realizada em Sessão de Conciliação, a qual não obteve o resultado pretendido.

Importa anotar, o fato de a Avaliação Médica ser realizada para fins de conciliação, não desqualifica a sua natureza, que é de atestar (ou não) a invalidez permanente do periciado, a fim de subsidiar eventual acordo ou posterior decisão do juízo na origem, em relação ao montante indenizatório, se for o caso.

Registra-se, que o autor, ora apelante concordou e se submeteu à Avaliação Médica, sabedor da forma como é executada, de modo que não se mostra oportuno, após o resultado lhe ser desfavorável, questionar a validade do laudo no que diz respeito aos regramentos do art. 473, do CPC, notadamente em relação à apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Nessa linha, não há falar em necessidade de nova perícia, porquanto a circunstância apresentada restou suficientemente esclarecida, no sentido de que o apelante não é portador de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

Desta feita, a situação aqui retratada não enseja o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida, bem como não configura o alegado cerceamento do direito de defesa.

Assim, se o autor não fez prova da incapacidade permanente, conforme preceitua os artigos 3o, II e 5o da lei de regência, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.
” (N.U 1017365-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 3o DA LEI No 6.194/74 DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares” (Lei no 6.194/74, art. 3o). 2. A falta de comprovação da invalidez (parcial, ou não) decorrente da lesão sofrida em caráter irreversível, atrai a improcedência do pedido indenizatório.” (N.U 1005331-52.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
(destaquei)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020